Tribunal: TJBA
Processo: 8013361-35.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013361-35.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO JOSE SOTERO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA BARRETO LONGA DIAS

AGRAVADO: EMPRESA EDITORA A TARDE S A

Advogado(s)
:
ROBSON SANT ANA DOS SANTOS

V

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO. DÉBITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – A decisão agravada não se imiscuiu para limitar ou extrapolar direito reconhecido em sentença condenatória, apenas agindo nos estritos limites cabíveis à impugnação ao cumprimento de sentença, para estabelecer os valores nos termos atualizados da jurisprudência do STJ.

II - Diante de eventual inconsistência nos referidos cálculos do débito exequendo, possível é ao julgador primevo permitir a correção/atualização, o que não significa a reabertura de discussão acerca do
quantum debeatur
presente na decisão de origem.

III - A decisão agravada não representa perigo de dano ao Agravante, tendo em vista que a determinação de exibição de planilha de cálculos não visa alterar o mérito do título condenatório, mas evitar apenas excesso na execução.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n°
8013361-35.2020.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Agravante

RAIMUNDO JOSÉ SOTERO DOS SANTOS e como
Agravada

EMPRESA EDITORA A TARDE S A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de maio de 2022

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA